Tribunal: TJES
Processo: 0002759-61.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002759-61.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX HONORATO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ADEQUAÇÃO DA PENA AO PRECEITO SECUNDÁRIO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006), à pena de 02 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do preceito secundário vigente à época dos fatos, anterior à Lei nº 14.994/2024, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se deve ser aplicado o preceito secundário vigente à época dos fatos, com a consequente readequação da pena e análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais que atesta as agressões sofridas pela vítima.

4. A autoria delitiva resta demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, coerente e harmônico com os elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborado pelo relato de testemunha que presenciou o desfecho do episódio e encontrou a vítima desacordada.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O conjunto probatório produzido em juízo demonstra que a versão acusatória prevalece sobre a negativa genérica da defesa, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição.

7. A Lei nº 14.994/2024, que alterou o preceito secundário do art. 129, § 9º, do Código Penal para pena de reclusão de 02 a 05 anos, não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos em 2016, devendo ser aplicado o regime sancionatório anterior, de 03 meses a 03 anos de detenção.

8. A valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime revela-se adequada, diante da existência de condenações penais transitadas em julgado anteriores ao fato e do comprovado abalo psicológico significativo suportado pela vítima.

9. Fixada a pena definitiva em 01 ano, 01 mês e 03 dias de detenção, incide o prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

10. Transcorrido período superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Extinção da punibilidade reconhecida.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes praticados em contexto de violência doméstica.

2. A lei penal mais gravosa não retroage, devendo ser aplicado o preceito secundário vigente à época da prática do fato.

3. Reconhecida a pena definitiva inferior a dois anos, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos, impondo-se a extinção da punibilidade quando superado o lapso entre marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 129, § 9º; 61, II, “f”. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.05.2023 (Info 775).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX HONORATO SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do preceito secundário anterior à Lei nº 14.994/2024, tendo em vista a irretroatividade da lei penal mais gravosa, e pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicado o preceito secundário vigente à época dos fatos.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 1861219.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX HONORATO SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do preceito secundário anterior à Lei nº 14.994/2024, tendo em vista a irretroatividade da lei penal mais gravosa, e pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) , narrando que, no dia 03 de janeiro de 2016, por volta das 12h30min , na residência situada na Rua Filemon Tenório, nº 480, Barra do Itapemirim, na comarca de Marataízes/ES , o acusado Alex Honorato Soares, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Rubiane Soares Pedra.

Consoante a denúncia, o acusado, no dia e local dos fatos, envolveu-se em um desentendimento com a vítima, com quem conviveu por mais de 10 anos. Durante a discussão, o denunciado passou a agredi-la fisicamente. As agressões consistiram em puxões de cabelo, tapas no rosto e o ato de bater a cabeça da vítima contra a parede.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, vejamos:

Em Juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o acusado, após uma discussão, lhe desferiu um soco, que a fez desmaiar. Disse que acordou com o acusado lhe pedindo perdão. Afirmou que estava em pós-operatório de uma cirurgia na vesícula, da qual o réu tinha conhecimento, e que a agressão lhe causou grande abalo psicológico.

Ademais, o depoimento da vítima é corroborado pelo relato de seu genitor, o informante Nildemir Lucas Pedra, que afirmou que, no dia dos fatos, viu pela janela o desentendimento entre as partes e, ao adentrar a residência do casal, encontrou a vítima desacordada e o acusado ajoelhado ao seu lado, pedindo desculpas.

O acusado, embora citado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Diante dos depoimentos colhidos, verifico que a sentença condenatória não deve ser reformada, não havendo se falar na insuficiência de provas da autoria.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para dele duvidar. Ademais, o relato da vítima é corroborado pelo depoimento do informante e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Ademais, ao contrário do que afirma a Defesa, não se trata de aplicação dos efeitos da revelia ao acusado, mas da valoração das provas produzidas em Juízo, que demonstram que a versão acusatória se sobrepõe à negativa genérica da Defesa.

No entanto, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao pedido de aplicação do preceito secundário vigente à época dos fatos, qual seja 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, tendo em vista que a pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão adveio apenas com a promulgação da Lei nº 14.994/2024, e o crime foi praticado em 2016.

Dessa forma, cumpre realizar a adequação da pena aplicada ao acusado. Na primeira fase, foram consideradas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das consequências do crime, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie;
antecedentes
são maculados, visto que possui condenação penal nos processos nº 0014708-53.2012.8.08.0061 e nº 0000105.23.2013.8.08.0066, todos com data do fato anterior ao presente; não há provas negativas de sua conduta social e a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido; os motivos, são comuns a espécie, nada a valorar; as circunstâncias do fato não merecem valoração negativa; as
consequências
extrapenais são graves pois a vítima sofre trauma psicológico, passou por tratamento (consulta) e mesmo em novos relacionamentos o medo da agressão sofrida se repetir é latente, valorando negativamente; o comportamento da vítima é anódino, razão pela qual, fixo a pena base, em

02 (dois) anos 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Entendo que valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes e às consequências do crime deve ser mantida. Quanto aos antecedentes, verifica-se duas condenações transitadas em julgado nos processos nº 0014708-53.2012.8.08.0061 e nº 0000105-23.2013.8.08.0066.

De igual modo, as consequências extrapenais revelam-se de gravidade acentuada, transbordando os limites inerentes ao tipo penal. A prova coligida aos autos demonstra que a conduta do agente gerou um trauma psicológico profundo e persistente na vítima, que necessitou de acompanhamento profissional e tratamento clínico para lidar com as sequelas emocionais. O abalo sofrido transcende o momento da agressão, projetando-se de forma deletéria sobre a liberdade afetiva da ofendida, que manifesta medo latente e insegurança em seus novos relacionamentos. Tal cenário de "revitimização contínua" e degradação da saúde mental justifica, indubitavelmente, a exasperação da reprimenda estatal.

Dessa forma, fixo a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a aplicação da agravante prevista na alínea “f”, inciso II do art. 61 do CP, considerando o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

Dessa forma, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

No entanto, verifico que, no caso, opera-se a prescrição da pretensão punitiva.

Conforme consta dos autos, a prática do crime ocorreu em 03/01/2016, e o recebimento da denúncia se deu em 31/10/2019. A prolação da sentença condenatória, por sua vez, ocorreu apenas em 10/01/2025.

No caso, a pena fixada (um ano, um mês e três dias de detenção), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena aplicada ao acusado para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e, de ofício,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
, nos termos do art.
107, IV, do Código Penal.

É como voto.